Tribunal: TJSP
Processo: 0000441-03.2013.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Crime de trânsito – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Excesso de velocidade e embriaguez – Imprudência que resultou na morte da vítima – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000441-03.2013.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
AISLAN ABDALA TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-03.2013.8.26.0300 -Voto no 1973
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000441-03.2013.8.26.0300 2a VARA
DA COMARCA DE JARDINÓPOLIS
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: AISLAN ABDALA TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Crime de trânsito
Homicídio culposo na direção de
veículo automotor Materialidade e autoria devidamente
comprovadas
Excesso de velocidade e embriaguez

Imprudência que resultou na morte da vítima Condenação
mantida Recurso improvido.
VOTO No 1973
AISLAN ABDALA TEIXEIRA
foi condenado, pela r. sentença de fls. 209/220, cujo relatório adota-se,
como incurso nos artigos 302 e 306 da Lei 9.503/97, ao cumprimento de
dois anos e seis meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de
dez dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-03.2013.8.26.0300 -Voto no 1973
3
pelo prazo de dois anos e seis meses.
O apelante teve a punibilidade
extinta quanto ao crime previsto no artigo 306 da Lei 9503/97, com
fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal, em virtude do
decurso do prazo prescricional (fls. 226/227).
Inconformado,
recorreu
para
pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso IV do
Código de Processo Penal; alternativamente, a redução do prazo de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em virtude da
extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no artigo
306 da Lei 9503/97 (fls. 249/252).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 257/259).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para excluir a pena
de suspensão quanto ao crime do artigo 306 da Lei 9503/97 (fls.
263/272).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-03.2013.8.26.0300 -Voto no 1973
4
Segundo consta, no dia 26 de
agosto de 2012, por volta das 19h30min, na Avenida Prefeito Newton
Reis, Centro, na comarca de Jardinópolis, o apelante, conduzia veículo
automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência do álcool.
Consta ainda que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local acima descritas, o apelante, agindo com
imprudência na condução do veículo GM/Diplomata 1982/1982, placas
ERN-1000, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor,
causando a morte da vítima Jurandir Cardoso.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 003/06), exame toxicológico (fls. 07),
laudo pericial (fls. 18/28) e laudo necroscópico (fls. 30/31).
Na fase inquisitiva (fls. 51/52),
admitiu ter ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos e, quanto ao
acidente, disse que a vítima cortou a sua trajetória com a bicicleta,
momento em que freou o veículo, mas não conseguiu parar, tampouco
desviar, em virtude da distância entre a dianteira e o ofendido.
Em juízo (fls. 150), manteve a
versão.
A condenação do apelante pelo
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor era medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-03.2013.8.26.0300 -Voto no 1973
5
de rigor e restou embasada na prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, depoimentos dos policiais militares André e Sebastião (fls.
161 e 169) no sentido de que ao chegarem ao local se depararam com a
vítima caída no chão, já sem vida, e com parte da perna arrancada em
virtude do impacto da batida.
O ofendido trafegava na via
pública no mesmo sentido de direção do apelante, ambos desciam a
avenida, de modo que a colisão se deu atrás da bicicleta.
Aislan é conhecido dos meios
policiais por dirigir embriagado, mas não admitiu que estava sob efeito
de álcool quando indagado.
O exame toxicológico (fls. 07)
indicou que o apelante havia ingerido bebida alcóolica, ao atestar
concentração de 1,4 gramas de álcool por litro de sangue, valor em
muito superior ao limite legal de 0,6 decigramas de álcool por litro de
sangue, nos termos do artigo 306, § 1o, inciso I da Lei 9503/97.
A testemunha Stela (fls. 136),
presencial dos fatos, visualizou o momento em que o apelante circulava
pela avenida em alta velocidade e exibia uma garrafa de uísque, e pouco
depois, ouviu o forte estouro decorrente do atropelamento.
Não bastasse a embriaguez, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-03.2013.8.26.0300 -Voto no 1973
6
laudo pericial (fls. 18/28) confirmou a versão apresentada pelas
testemunhas, ao concluir que o Aisalan estava em alta velocidade no
momento do acidente, faixa compreendida entre 66 e 105 Km/h, tanto é
que, em decorrência do impacto a violento a vítima teve o pé arrancado,
conforme se verificou pelo laudo necroscópico (fls. 30/31), bem
demonstrada a imprudência do apelante que resultou na morte do
ofendido.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal de Aislan pelos fatos narrados na
denúncia, de modo que descabe cogitar de ausência de provas.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base do crime previsto no
artigo 302 da Lei 9503/97 foi fixada no mínimo legal, em dois anos de
detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
mesmo prazo, nos termos do artigo 293 da Lei 9503/97, reprimenda que
se tornou definitiva, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento
ou diminuição a serem consideradas.
Regime aberto, ante o total da
reprimenda, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-03.2013.8.26.0300 -Voto no 1973
7
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.
Nada mais a beneficiar o apelante.
No tocante à pena acessória de
suspensão da habilitação fixada para o crime previsto do artigo 306 da
Lei 9503/97, cumpre destacar que, com a extinção da punibilidade de
Aislan quanto ao delito citado, as penas fixadas automaticamente
restaram extintas, tanto é que a r. sentença de fls. 226/227 determinou o
prosseguimento do feito tão somente quanto ao crime do artigo 302 da
lei 9503/97, portanto, desnecessário que se determine a exclusão
expressa de tal sanção neste decisium, o que já foi realizado em primeiro
grau.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR